Tribunal: TJMT
Processo: 0036648-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036648-48.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.575.223/0001-87 (EMBARGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – AFASTAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO -
DECISUM
REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de
embargos

de

declaração
destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada contradição na determinação da condenação em honorários recursais, imperioso o seu afastamento do julgado.

O c. STJ já decidiu que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (AgInt no AREsp 1244491/S
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO J. SAFRA S.A., face de decisão (Num.8472348), que desproveu o recursou de apelação e majorou os honorários fixados, em 10% (dez por cento), totalizando o quantum sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Alega o embargante que o recurso de apelação manejado pela ora embargada, com objetivo de majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Magistrado que conduziu o feito na origem.

Assevera que, tal recurso, como se pode extrair do acordão que o apreciou, foi integralmente improvido e a r. sentença por ele impugnada restou intacta – os honorários foram mantidos no patamar em que foram arbitrados na origem.

Sustenta que, apesar da derrota da então apelante, ora embargada, valendo-se da norma contida no parágrafo 11o do artigo 85 do CPC, os honorários arbitrados foram majorados na origem em mais 10% (dez por cento).

Assim, defende que “ a apelante, ora embargada - apesar

de não tenha alcançado a reforma do pronunciamento “a quo” para majorar os honorários advocatícios nela fixados, foi premiada com um acréscimo correspondente à 10% (dez por cento) do valor inicialmente arbitrado na origem – mesmo derrotada na seara recursal. Eis, portanto, a contradição cuja eliminação é perseguida”, Num. 9269485 – Pág.4.

Diz que a embargada, por considerar irrisória a verba honorária fixada no juízo de primeiro grau, manejou recurso de apelação para majorá-la. Contudo, não logrou êxito, pois a sentença impugnada restou intacta. Assim, que o acordão embargado incorreu em flagrante contradição ao negar provimento à apelação e, apesar disso, incidir a majoração de honorários previstos no parágrafo 11o do art.85 do CPC, de modo a remunerar o patrono da apelante que nenhum êxito logrou com seu recurso, vencido em Segunda Instância.

Assim, frente a necessidade de se eliminar a contradição acima apontada para afastar a majoração de honorários procedida pelo acordão ora embargado, requer.

Por todo o exposto, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração a fim de sanar a contradição apontada para afastar a majoração de honorários procedida pelo acordão ora embargado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Resposta aos Embargos Declaratórios, pugnando pelo não conhecimento e/ou rejeição dos embargos declaratórios, Num. 27310461 – Pág.1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO J. SAFRA S.A., face de decisão (Num.8472348) que desproveu o recursou de apelação e majorou os honorários fixados, em 10% (dez por cento), totalizando o quantum sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que

a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, e AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017); portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

In casu, assiste razão à parte embargante quanto à contradição apontada no acórdão embargado, considerando que ao recurso da ré foi negado provimento.

A decisão, no que concerne à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, assim constou, (Num.8472348 – pág. 02):

“Diante do exposto, escorreito o decisum, e portanto, mantido em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários fixados, em 10% (dez por cento), totalizado o quantum sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso aviado.

Assim, imperioso o acolhimento do presente recurso no ponto para, suprindo a contradição verificada, para afastar a condenação em honorários de sucumbência recursal, tendo em vista que o recurso foi desprovido.

Desta feita, onde se lê:

“Diante do exposto, escorreito o decisum, e portanto, mantido em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários fixados, em 10% (dez por cento), totalizado o quantum sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso aviado.

É como voto.”

Leia-se:

“Diante do exposto, escorreito o decisum, e portanto, mantido em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso aviado.

É como voto.”

Ora, o c. STJ já decidiu que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (AgInt no AREsp 1244491/S
).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada.

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020